Tribunal: STF
Processo: RE 415957
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Opção de nacionalidade brasileira(CF, art. 12, I, c): menor
 residente no País, nascido no estrangeiro e filho de mãe
brasileira, que não estava a serviço do Brasil: viabilidade do
registro provisório (L. Reg. Públicos, art. 32, § 2º), não o da
opção definitiva.
1. A partir da maioridade, que a torna possível,
a nacionalidade do filho brasileiro, nascido no estrangeiro, mas
residente no País, fica sujeita à condição suspensiva da homologação
 judicial da opção.
2. Esse condicionamento suspensivo, só
vigora a partir da maioridade; antes, desde que residente no País, o
 menor - mediante o registro provisório previsto no art. 32, § 2º,
da Lei dos Registros Públicos - se considera brasileiro nato, para
todos os efeitos.
3. Precedentes (RE 418.096, 2ª T., 23.2.05,
Velloso; AC 70-QO, Plenário, 25.9.03, Pertence, DJ 12.3.04).